Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC.

2. O espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante.

3. Na hipótese, o espólio é composto por apenas dois automóveis: um deles já foi inclusive objeto de penhora nos autos de origem. Além disso, demonstrou-se que há diversas execuções em curso contra o referido patrimônio, de modo que resta caracterizada a inviabilidade de pagamento das custas processuais.

4. Nos termos do art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do autor da herança. Por sua vez, o art. 642 do CPC dispõe que: “Antes da partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. A intenção do legislador é apenas oferecer ao credor a possibilidade de buscar o adimplemento da obrigação por meio do inventário. Tal disposição constitui mera faculdade do credor para satisfazer o seu crédito, não um imperativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, como a dívida foi contraída pelo autor da herança, a penhora pode incidir diretamente sobre os bens do espólio: não se exige que ocorra no rosto dos autos do inventário. Além disso, não restou comprovado que o veículo foi adquirido na constância do casamento entre a inventariante e o de cujus.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.